Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-04.2011.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000035-04.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 032.981.761-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Roderick Aparecido Goncalves (VÍTIMA), JEIZA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 034.118.861-10 (VÍTIMA), Roderick Aparecido Goncalves (VÍTIMA), RODERICK APARECIDO GONCALVES - CPF: 021.295.221-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E

QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - DISCUSSÃO ANTERIOR HORAS ANTES - APELANTE QUEM PROCUROU A VÍTIMA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA - PROVA ORAL - PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA E INTENSO CHOQUE EMOCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT -
OPÇÃO DOS
JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORA RECONHECIDA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - CIÚMES - TÉRMINO DE RELACIONAMENTO DA VÍTIMA COM O APELANTE E ATUAL NAMORO DA VÍTIMA COM TESTEMUNHA - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela”
(TJMT, AP nº 75444/2013).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de
homicídio
qualificado por motivo
fútil
, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o
término
do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova.”
(TJMT, AP N.U 0001129-69.2013.8.11.0077).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000035-04.2011.8.11.0030 -

COMARCA DE NOBRES

APELANTE(S):

EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 0000035-04.2011.8.11.0030 - Código 21469), que o condenou por homicídio qualificado [por motivo fútil] a 12 (dozes) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II, do CP - (ID 122529726-fls. 571/573).

O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1) agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que lhe agrediu verbal e fisicamente; 2) as
“discussões e brigas antes do evento criminoso”
elidem o motivo fútil.

Requer o provimento para que seja anulado o veredicto e submetido a novo julgamento (ID 122529737 – fls. 612/620).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento (ID 122529752- fls. 624/632).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, ANULANDO O JULGAMENTO AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – A CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR SE JUSTIFICA SOMENTE QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS ESTIVER INTEIRAMENTE DISSOCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, JÁ QUE NÃO É DADO AO JÚRI PROFERIR DECISÕES ARBITRÁRIAS, A DESPEITO DE SEU CARÁTER SOBERANO ATRIBUÍDO CONSTITUCIONALMENTE. O FATO DE O JÚRI OPTAR POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS DOS AUTOS NÃO SIGNIFICA QUE A DECISÃO SEJA CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOMENTE AQUELA DECISÃO QUE NÃO ENCONTRA APOIO NENHUM NA PROVA DOS AUTOS É QUE PODE SER ANULADA. SE O JÚRI APENAS OPTA POR ACOLHER A TESE ACUSATÓRIA, SEM DESTOAR DA PROVA PRODUZIDA, MOSTRA-SE DESCABIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR ELE PROFERIDA – 2) REQUERIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISOS II, § 2º, ART. 121, DO CP – INVIABILIDADE – O VEREDICTO ENCONTRA FUNDAMENTO NA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL, JÁ QUE DOS ELEMENTOS REUNIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO DEFLUI QUE O RÉU MATOU A VÍTIMA POR MOTIVO BANAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 123724457-fls. 640/648).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“a) Fato 01: [...] no dia 04 de dezembro de 2010, por volta das 21h:00min, em uma residência localizada na Rua Público Porto Dois, s/n, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado EVANDRO NOGUEIRA DA CRUZ, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta e com “animus necandi”, por motivo fútil, fazendo uso de arma de fogo tipo revolver (não apreendido), efetuou disparos contra a vítima RODERICK APARECIDO GONÇALVES, tendo um deles atingido o seu tórax e provocado tamponamento cardíaco (Laudo de fls. 32/36), que foi suficiente para causar a morte do ofendido.

b) Fato 02: [...] na mesma data e local do fato descritos no item anterior, o denunciado EVANDRO NOGUEIRA DA CRUZ, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta e com “animus necandi”, por motivo fútil, tentou matar a vítima JEIZA RODRIGUES DE SOUSA, tentando efetuar disparos de arma de fogo, (revolver não apreendido) contra esta, não logrando êxito em consumar o homicídio pretendido por circunstâncias alheias a sua vontade, na medida em que a vítima conseguiu segurar a arma, impedindo que os tiros fossem efetuados. Certo é, ainda, que em razão da intervenção de terceiros no entrevero causado, outra circunstância completamente alheia a vontade do agente, o mesmo foi impedido de efetuar disparos de arma de fogo contra a citada ofendida.

Indicam as investigações administrativas que o imputado teria mantido relacionamento amoroso com a vítima, o adolescente RODERICK APARECIDO GONCALVES. Todavia, com o rompimento da relação, o denunciado viu-se inconformado e, assim, passou a proferir ameaças contra RODERICK e, também, contra a vítima JEIZA, com quem RODERICK estava namorando na época dos fatos.

Assim, na data supramencionada, o indiciado se dirigiu a residência JEIZA e entrou no local pela porta dos fundos, momento em que efetuou os disparos contra RODERICK. Incontinenti, o increpado se dirigiu ao banheiro da casa, no qual estava a vítima JEIZA, e solicitou que esta saísse.

Ao sair do cômodo, JEIZA se deparou com o denunciado apontando a arma para si, tendo aquela segurado a arma para que este não atirasse. Nesse momento, o indiciado conseguiu alcançar uma faca e tentou acertar a mão daquela. Em seguida, a irmã de JEIZA atirou uma cadeira nas costas deste, tendo RODERICK - ferido - se levantado e segurado o increpado, que empreendeu fuga sem atingir o seu segundo intento criminoso.

[...] RODERICK não resistiu ao ferimento, falecendo logo em seguida.

A futilidade reside no fato de que os crimes foram motivados pela inconformidade do DENUNCIADO com o término do relacionamento amoroso com RODERICK, bem como pela não aceitação do namoro deste com JEIZA - a qual culpava pela separação.

Diante de todo o exposto, o MINISTERIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência EVANDRO NOGUEIRA DA CRUZ como incurso nos preceitos dos art. 121, §2°, I (fato 01) em concurso material com o art. 121, §2°, I c/c artigo 14, II (fato 02), todos do Código Penal [...]”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes Ferraz, promotor de Justiça - ID 122529668-fls. 191/192).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Acusado: EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA

Vítima: Roderick Aparecido Gonçalves

TERMO DE QUESITOS 121, § 2º, II, do CP.

PRIMEIRO QUESITO: No dia 4 de dezembro de 2010, por volta das 21h, em uma residência localizada na Rua Público Porto Dois, s/n, Centro, nesta cidade e comarca, foram realizados disparos de arma de fogo contra a vítima Roderick Aparecido Gonçalves?

SEGUNDO QUESITO: O réu EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA foi autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Roderick Aparecido Gonçalves?

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve o acusado?

QUARTO QUESITO: O réu EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

QUINTO QUESITO: O réu EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA cometeu o crime por motivo fútil? [...]

QUESITOS

SIM

NAO

1º

4

-

2
º

4

-

3º

-

4

4º

1

4

5º

4

2

Acusado: EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA

Vítima: Jeiza Rodrigues de Souza

TERMO DE QUESITOS 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP.

PRIMEIRO QUESITO: No dia 4 de dezembro de 2010, por volta das 21h, em uma residência localizada na Rua Público Porto Dois, s/n, Centro, nesta cidade e comarca, foram realizados disparos de arma de fogo contra a vítima Jeiza Rodrigues de Souza?

SEGUNDO QUESITO: O réu EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA foi autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Jeiza Rodrigues de Souza?

TERCEIRO QUESITO: O acusado EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA deu início ao ato de matar a vítima Jeiza Rodrigues de Souza, que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade?

QUARTO QUESITO: O jurado absolve o acusado?

QUINTO QUESITO: O réu EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

SEXTO QUESITO: O réu EVANDRO DA CRUZ NOGUEIRA cometeu o crime por motivo fútil?

QUESITOS

SIM

NAO

1º

-

4

2
º

-

-

3º

-

-

4º

-

-

5º

-

-

Ficando assim encerrado o julgamento [...]”
(ID122529734-fls.590/593).

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante pelo homicídio, nos seguintes termos:

“[...] Fixo a PENA-BASE do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, considerando nesta fase o disposto no CP, art. 121, § 2º, II – com previsão em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, atendendo aos critérios do CP, art. 59 – à

culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação-, aos antecedentes-, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, ausente algo que permita majorar nessa fase, fixo em 12 (doze) anos de reclusão. [...]

Ausentes causas atenuantes ou agravante de pena, resultando a INTERMEDIÁRIA em 12 (doze) anos de reclusão, o que fixo.

A defesa técnica alegou as atenuantes de menoridade relativa - 21 (vinte e um) anos na data do fato - e da confissão, contudo o réu, nascido em 25/10/1988, tinha 22 (vinte e dois) anos na data do fato - 4/12/2010 - e não restou demonstrada a confissão quanto ao ilícito reconhecido de homicídio qualificado pelo motivo fútil, os quais não prejudicam o réu porque nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, já estando no mínimo.

A agravante do motivo fútil - CP, art. 61, II, a - já foi reconhecida como qualificadora do crime e, portanto, sob pena de bis in idem não deve ser considerada nessa segunda fase de aplicação da pena.

Ausente causa de aumento de pena ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 12 (doze) ANOS DE RECLUSÃO, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque superior a 8 (oito) anos e não reincidente - CP, art. 33 e ss. [...]”
(Renato J de A. C. Filho, juiz de Direito - ID 122529726-fls. 571/573)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada nos seguintes documentos: Auto de Apreensão dos projéteis de arma de fogo, calibre 38, localizados no local do crime e extraído do corpo da vítima (ID 122529668-fls. 219 e 231); Auto de Constatação do Local do Crime (ID 122529668-fls. 214/218); Laudo de Necropsia nº 002/12/2010 (ID 122529668-fls. 238/241); Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 122529668-fls. 242/243); e Laudo Pericial nº 2.3.2014.15292-01 (ID 122529668-fls. 360/365), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Jeiza Rodrigues de Sousa, namorada da vítima (ID
122529668-
fls. 223/224), Jhenefer Rodrigues de Sousa, informante (ID
122529668-
fls. 225/226), Caio Manoel da Cruz, avô do apelante (ID
122529668
-fls. 232/233).

O apelante
foi identificado indiretamente (ID 122529668-fls. 236)
.

Em Juízo, foram ouvidos Laercio Ramos Jara e Odjarma Jesus de Almeida (policiais militares),
Jeiza Rodrigues de Sousa e

Maria de Lourdes Corrêa Gonçalves (namorada e genitora da vítima, respectivamente),
Jhenefer Rodrigues de Sousa e

Gislene Belani Golin (testemunhas presenciais), assim como o apelante (Relatório de Mídias-ID 122529692-fls. 529/534).

Na sessão plenária, as oitivas de Laercio Ramos Jara,
Jeiza Rodrigues de Sousa, M
aria de Lourdes Corrêa Gonçalves,
Jhenefer Rodrigues de Sousa,
Gislene Belani Golin e do apelante
(
Relatório de Mídias-ID 122529743-fls. 607/608).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 4.12.2010, aproximadamente 21h, na residência de
Jeiza Rodrigues de Sousa [namorada da vítima],
localizada na Rua Público Porto Dois, s/nº, no Município de Nobres, EVANDRO NOGUEIRA DA CRUZ teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima Roderick Aparecido Gonçalves, sendo que um dos projéteis a atingiu no tórax, cuja lesão fora a causa de sua morte (ID 122529668-fls. 191/192 e
ID 122529668-fls. 238/241)
;

- as testemunhas presenciais
Jhenefer Rodrigues de Sousa

e Gislene Belani Golin narraram, em Juízo e perante os jurados, que estavam na sala da casa, juntamente com a vítima Roderick Aparecido Gonçalves, no momento em que o apelante entrou pela porta dos fundos, trancou as portas do imóvel e atirou contra esta vítima. Ato contínuo, chamou
Jeiza Rodrigues de Sousa [namorada da vítima] para fora do banheiro, a qual segurou a arma de fogo empunhada pelo apelante, com as mãos, enquanto a testemunha Jhenefer Rodrigues de Sousa

lhe atingiu as costas com uma cadeira e, em seguida, a
vítima
Roderick Aparecido Gonçalves, o agarrou por trás, impedindo-o de realizar novos disparos (Relatório de Mídias-ID 122529692-fls. 529/534 e Relatório de Mídias-ID 122529743-fls. 607/608);

- a namorada da vítima,
Jeiza Rodrigues de Sousa,
confirmou, em ambas as fases da persecução penal, os fatos relatados pelas testemunhas presenciais supracitadas. Na Delegacia de Polícia, acrescentou que, no dia do crime a vítima lhe
“por volta das 20h [...] encontrou Roderick, o qual lhe disse que tinha feito uma besteira, discutido novamente com EVANDRO, chagando a entrar em vias de fato”
; no momento em que segurava a arma de fogo, o apelante pegou um faca e tentou acertar suas mãos, para que soltasse, e que os crimes foram cometidos por ciúmes, visto que o apelante e a vítima Roderick Aparecido Gonçalves mantiveram um relacionamento amoroso e EVANDRO NOGUEIRA DA CRUZ não aceitava o namoro de Roderick Aparecido Gonçalves com ela (
ID
122529668-
fls.223/224
e Relatório de Mídias-ID 122529692-fls. 529/534);

- a genitora da vítima, Maria de Lourdes Corrêa Gonçalves, afirmou, na instrução, que o apelante e seu filho Roderick Aparecido Gonçalves “tiveram um caso” e que EVANDRO NOGUEIRA DA CRUZ não admitia o namoro entre a vítima e
Jeiza Rodrigues de Sousa; que “
Roderick tentou desfazer a relação com Evandro assim que ele começou a namorar a Jeiza, que não foi aceito pelo Evandro [...]; Aí um dia ele disse para mim, na porta da minha casa
“que ele iria matar meu filho” e eu falei que não. Matar não; [...] Evandro manifestava ciúmes e, depois de certo tempo, Roderick nem precisava estar com a namorada, Evandro já ia de encontro com ele e já brigavam”
(Relatórios de Mídias-ID 122529692-fls. 529/534 e ID 122529743-fls. 607/608);

- o apelante alegou, em Juízo, ter ido até a casa da testemunha
Jeiza Rodrigues de Sousa apenas para pedir que esta falasse com
Roderick Aparecido Gonçalves, para que este fosse buscar seus pertences em sua residência; no momento dos disparos,
“todos seguravam a arma de fogo”
;
“a meu ver o disparo foi efetuado por Jeisa”
(Relatório de Mídias-ID 122529692-fls. 529/534). Perante os jurados, admitiu ter desferido tiro contra a vítima, mas alegou ter agido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima (Relatório de Mídias-ID 122529743-fls. 607/608).

Dito isso, vejamos.

Os jurados entenderam que o apelante não
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (
4º Quesito - ID122529734-fls. 590/593)
.

Essa conclusão tem suporte nos depoimentos das testemunhas presenciais
Jhenefer Rodrigues de Sousa
e Gislene Belani Golin,
segundo as quais o apelante foi até a residência de Jeiza Rodrigues de Sousa [namorada da vítima], por volta das 21h, portando uma arma de fogo, entrou, trancou as portas da casa [impossibilitando a saída das pessoas que se encontravam no local] e efetuou os disparos que causaram a morte de
Roderick Aparecido Gonçalves.

A discussão e agressão física entre a vítima e o apelante ocorreram aproximadamente
20h, em uma lanchonete [não identificada], ou seja, 1h antes do homicídio, conforme
depoimentos de
Jeiza Rodrigues de Sousa [namorada da vítima], em ambas as fases da persecução penal, a elidir ação logo após injusta provocação da vítima.

Com efeito, o
privilégio da violenta emoção pressupõe a reação
imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

Outrossim,
“no homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela”
(AP nº 75444/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2014).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Quanto à qualificadora,
o Conselho de Sentença reconheceu que o
crime foi praticado por
“
motivo fútil”
(5º Quesito).

O reconhecimento dessa qualificadora [futilidade] possui respaldo
nas declarações prestadas por
Jhenefer Rodrigues de Sousa

e Gislene Belani Golin [testemunhas presenciais] e por Maria de Lourdes Corrêa Gonçalves [genitora da vítima], as quais asseguraram que o crime foi praticado por ciúmes, pois o apelante não aceitava o fim do seu relacionamento com Roderick Aparecido Gonçalves, tampouco o atual namoro deste com
Jeiza Rodrigues de Sousa
.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de
homicídio
qualificado por motivo
fútil
, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o
término
do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova.”
(AP N.U 0001129-69.2013.8.11.0077 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2017).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022